Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-66.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010116-66.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.037.420/0001-66 (EMBARGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1010116-66.2017.8.11.0003

EMBARGANTE:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADO:
LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA

–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE ANIMAL QUE ADENTROU À PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA –
DESPROVIMENTO
–
OMISSÕES – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

E PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente no reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária da rodovia pelo acidente causado por animal que invade a pista.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 81701487), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº

80707959, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, sustenta a embargante que o acórdão recorrido foi omisso quanto à medidas tomadas pela concessionárias, a qual inspecionou a pista 18 (dezoito) minutos antes do acidente, sendo que, conforme se verifica do controle de percurso do dia 29/08/2017(dia do acidente), o Km 260, altura onde ocorreu o

sinistro, foi vistoriado às 20h12min.

Alega que também não foi analisado o relatório da apelante entregue à ABNT, no qual contém as obras realizadas para tentar limitar a passagem de fauna na rodovia.

No mais, assevera que a causa do acidente não pode ser imputada à concessionária e prequestiona os artigos 186, 393, 927 e 936, todos do Código Civil e o artigo 373 do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Ao apresentar contrarrazões aos embargos, a recorrida refutou os argumentos do recurso requerendo a inadmissibilidade dos aclaratórios com aplicação de multa de 2% prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

No caso, a embargante alega que o acórdão é omisso quanto às medidas tomadas pela concessionária, a qual inspecionou a pista 18 (dezoito) minutos antes do acidente, bem como com relação ao relatório da apelante entregue à ABNT, no qual contém as obras realizadas para tentar limitar a passagem de fauna na rodovia.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, com o acolhimento da tese de que diante das medidas implementadas pela concessionária
–
o que constitui em obrigação e que, aliás, não impediu o sinistro
– estaria isenta de responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente
.

Contudo, tal questão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão recorrido, inexistindo vícios a serem sanados
.
Vejamos:

"

Cinge-se o recurso na alegação de que os critérios de inspeção do tráfego da rodovia foram devidamente cumpridos pela concessionária, conforme prevê o Programa de Exploração da Rodovia - PER, inexistindo responsabilidade pelo acidente, bem como no pedido subsidiário de redução dos honorários de sucumbência.

É cediço que a responsabilidade da apelante, como concessionária da rodovia onde ocorreu o acidente, é objetiva, sendo de consumo a relação jurídica existente com os seus usuários.

É dever da concessionária responsável pela rodovia a adoção de medidas preventivas necessárias para coibir a invasão da pista por animais oriundos das propriedades limítrofes. São ônus decorrentes de sua função. Deve a concessionária garantir o tráfego em condições de segurança em troca do recebimento do pedágio.

Neste sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, INCLUSIVE EM CASOS DE OMISSÃO. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO.
QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INICIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético, tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido.

2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante. Na hipótese, verifica-se que o quantum fixado pelos danos morais e estéticos não se afigura irrisório, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno desprovido
." (STJ - AgInt no AREsp 1717363/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) G.N.

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO DE ANIMAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros" (AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.

7/STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem se baseou nas circunstâncias fáticas dos autos para concluir que foi comprovada a omissão da concessionária, devido à ausência de fiscalização regular da pista de rolamento.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
." (STJ - AgRg no AREsp 838.337/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)

Assim, basta que exista nexo de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente para configurar o dever de indenizar.

No caso, restou comprovado nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (ID 75257461) e pelos Dados do Acidente apresentados pela própria apelante (ID 75258961), que uma vaca atravessou a rodovia e foi atropelada pelo motorista da autora.

Também há provas dos danos ao veículo em decorrência do acidente, conforme fotografias do caminhão (ID 75257466), orçamentos (ID 75257462) e notas fiscais de peças e serviços de conserto (IDs 75257463 a 75257465).

Por outro lado, não restou demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade por parte da apelante, a qual tinha o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro.

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da apelante, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pela apelada, decorrente do atropelamento de semovente que adentrou a rodovia, resta configurado o dever de indenização, razão pela qual há de ser mantida a sentença monocrática.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE DA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO POR ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO – CAPOTAMENTO DE VEÍCULO – OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DA PISTA
– DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora por um milagre, não tenha sofrido danos físicos graves em decorrência do acidente (capotamento do veículo), é insofismável que diante da omissão da ré, ora apelante, em manter a segurança da rodovia, além de causar transtornos no cotidiano do autor, ora apelado, violou a sua esfera personalíssima, vez que foi submetido ao risco concreto de, no mínimo, ter sua integridade física e psíquica comprometidas em decorrência do acidente
." (TJMT - N.U 0018293-45.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019) g.n.

"
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – COLISÃO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS
– VALORES INDENIZATÓRIOS ADEQUADOS – REDUÇÃO DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando o juiz entende que há elementos suficientes para o imediato julgamento da lide em razão das provas já existentes no processo, não há falar em cerceamento de defesa. 2. A Concessionária é parte legítima para responder à demanda, ainda que não seja a proprietária do animal que estava sobre a pista quando do acidente, uma vez que é responsável pela segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão. 3. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista, respondendo objetivamente pelos danos causados aos usuários em virtude da falha na prestação de serviços. A concessionária deve arcar com a indenização decorrente do acidente provocado por bovino encontrado na pista. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
." (TJMT - N.U 0000753-85.2013.8.11.0044, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) g.n.

Por fim, melhor sorte não socorre à apelante quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários de sucumbência, pois fixado de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC/15, mormente ao se levar em consideração tempo de trâmite da ação, ajuizada em 2017, bem como o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-
." (ID 80707959)

Assim, não se verifica as omissões apontadas.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, deixo de condenar a embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021